Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021 E 414/2010. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte Embargante em desfavor da parte Embargada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, que julgou improcedente os embargos monitórios, para, em consequência, constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do Autor, correspondente ao crédito decorrente da fatura de revisão de consumo de energia elétrica, no valor total atualizado até a data de 21/05/2024 de R$58.990,17 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais e dezessete centavos), acrescidos dos encargos descritos na planilha e em consonância com o art. 343 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, até a data do respectivo pagamento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste na validade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de consumo irregular, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 699.
III. Razões de decidir.
3. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019).
4. A legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, se dá em razão da relação contratual, por ser titular da unidade consumidora em destaque. Ademais, o beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição, cabendo-lhe a manutenção da integridade do equipamento.
5. O art. 595, inc. III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que, após comprovada irregularidade no consumo de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a diferença entre o valor faturado e o efetivamente apurado para o fim de obter a recuperação da receita que remunera o serviço prestado. Assim, presentes o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI, e a memória de cálculo, permite-se ao magistrado exercer juízo de probabilidade do direito afirmado pelo Autor, a afastar a inépcia da inicial.
6. Cuida-se de típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do CDC, configurando a cessionária como fornecedora de serviço essencial.
7. Diante da constatação da violação do medidor sob a responsabilidade da parte Embargante, ora Apelante, comprovada por meio de laudo técnico elaborado com a possibilidade de acompanhamento pela parte Embargante — que tinha o dever de preservar a integridade do equipamento e, de forma evidente, foi beneficiada pela irregularidade —, competia à Embargante impugnar de maneira eficaz a apuração técnica realizada pela concessionária ou demonstrar, de forma inequívoca, a impropriedade da estimativa utilizada para o refaturamento.
8. Comprovando a concessionária de serviço público, por meio de laudo técnico, o irregular funcionamento do medidor de energia elétrica, o qual goza de presunção de legitimidade, em especial nos casos em que a inspeção dos técnicos da concessionária de energia elétrica é realizada na presença do consumidor e em observância à Resolução 1.000/2021 da ANEEL, constitui-se prova idônea para recuperação de consumo não faturado, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, cabendo ao consumidor desconstituir o laudo administrativo. 8.1. Relevante o fato de que tanto no procedimento administrativo, nos termos do art. 129, § 4o, da Resolução ANEEL no 414/2010, quanto pela norma processual civil, o Embargante, ora Apelante, teve a oportunidade de requerer perícia técnica, o que se omitiu em fazê-lo em ambos os casos. 8.2. Importante destacar o fato de que, administrativamente, a Apelante não contestou o valor da fatura, considerando-se que a concessionária demonstrou a forma de cálculo do valor apurado, de modo que forneceu elementos à consumidora, para contestar, caso assim entendesse devido, bem como não aponta quais teriam sido as falhas em relação aos dados de consumo ou ao cálculo feito pela empresa Apelada.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e desprovido.

__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o, § 2o, do CDC; Resolução ANEEL no 414/2010; Resolução 1.000/2021 da ANEEL
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 699 do STJ; Acórdão 1974522, 0718550-04.2022.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.